Tribunal: TJES
Processo: 5016966-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016966-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABRAO SOARES CORRETORES DE IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: TATIANE GOMES DA SILVA DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO C/C DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBTENÇÃO DE RESULTADO ÚTIL – ARTIGOS 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL – DESISTÊNCIA MOTIVADA E JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – RECUSA A ENTREGA DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – RESULTADO ÚTIL NÃO APERFEIÇOADO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA DE CORRETAGEM – FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA ACERCA DA DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – COMISSÃO INDEVIDA – PREVISÃO DO ART. 723 DO CÓDIGO CIVIL –
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – EFETIVA CIÊNCIA DA EMPRESA DE CORRETAGEM – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA E PROTESTO DA DUPLICATA RELATIVA A PARCELA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – PRECEDENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO DESCABIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ENDOSSO-MANDATO – TEMAS 463 E 464 – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES – DESCONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA EM TORNO DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS – VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM GRAU RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL DA 1ª REQUERIDA CONHECIDA E DESPROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DO 2º REQUERIDO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O que se compreender por “resultado útil”, para fins de percepção da comissão de corretagem, tornou-se uma verdadeira celeuma na doutrina e jurisprudência dos tribunais, tendo em vista que se o corretor efetivamente aproximou as partes e obteve a conclusão do negócio jurídico, com isso esgotando sua participação, via de regra, faz jus à sua comissão, ainda que posteriormente uma das partes desista da contratação, na forma dos arts. 722 e 725 do Código Civil.

2)
Há firme entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a desistência do negócio é motivada, ou seja, quando há justificativa idônea para o desfazimento do negócio, não persistirá o direito à comissão de corretagem.

3)
No caso concreto, o resultado útil da mediação não se concretizou, para fins de assegurar o direito da 1ª requerida à percepção da comissão de corretagem, dada a impossibilidade de o promitente-comprador adimplir a parcela de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), de que trata o item 2.1. do contrato, mediante a entrega de um imóvel localizado no mesmo loteamento, por estar ocupado por terceiro, estranho à lide, que recusou-se a entregar a sua posse direta a autora e seu cônjuge, para tanto alegando ser o seu legítimo proprietário.

4
)
Em que pese a argumentação da 1ª requerida de que o serviço de intermediação foi concluído com êxito, por não ter havido impugnação/notificação ou reclamação pelas partes signatárias do contrato de promessa de compra e venda, a sua atuação – não obstante a expertise no ramo imobiliário – não foi permeada da indispensável diligência e prudência, sobretudo em negócio jurídico de elevado porte como o retratado nos autos, o que se daria mediante o fornecimento de todas as informações necessárias aos envolvidos na transação, conforme estabelece o art. 723 do Código Civil.

5)
Nos contratos de intermediação de negócios, o corretor passa a ter direito à remuneração caso haja sucesso em sua intervenção, com a aproximação das partes para a conclusão do negócio, o que não é possível reconhecer quando ocorre vício decorrente da ausência de informação clara e precisa de que o imóvel envolvido – que representaria a maior parcela do preço ajustado – não se encontra em condições de ser entregue, dada a verificada controvérsia em torno de sua propriedade.

6)
Não é relevante a argumentação da 1ª requerida de que a apelada não comprovou ter restituído o montante já recebido à época do desfazimento da avença, na medida em que eventual descumprimento da obrigação de restituir valores ao promitente-comprador se insere no trato direto entre as partes contratantes, sem envolver a empresa de corretagem de imóveis, uma vez que Antônio Carlos Gervásio não é parte na presente ação e apenas indiretamente tem a sua participação aqui discutida.

7)
O próprio corretor de imóveis produziu prova de que sabia, pelo menos desde fevereiro de 2022, de todo o imbróglio envolvendo o negócio jurídico, como se depreende da Ata Notarial de Constatação cuja lavratura foi requerida no dia 23/09/2022, quando já havia sido citado, inclusive; diversamente do alegado em sua contestação e reiterado em grau recursal, as mensagens do dia 03/02/2022 e o áudio do dia 04/02/2022 não o exime de responsabilidade tal qual afirma, não obstante o pedido de desculpas formulado pelo interlocutor Renato (cônjuge da autora), ao reconhecer que se excedeu nas tratativas em prol da resolução do conflito.

8)
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/07/2024, DJe de 02/08/2024).

9)
De acordo com a chamada Teoria da Asserção, deve ser considerada suficiente a narrativa da demandante de que o 2º requerido “sequer se resguardou de documentos ou informações concretas de que a Requerente era devedora de tal título, endossou a fajuta duplicata e encaminhou para protesto, se observar qualquer parâmetro legal”, dentre outras considerações em prol do reconhecimento de sua responsabilidade.

10)
Em se tratando de endosso-mandato, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título, se desacompanhadas de pleito indenizatório, o que não condiz com o caso em análise.

11)
Apesar da sustentada caracterização de endosso-translativo, trata-se de hipótese típica de endosso-mandato, em que a propriedade do título não é transferida ao endossatário, que apenas age em nome do endossante.

1
2)
Se o conhecimento por parte da 1ª requerida acerca do desfazimento do negócio jurídico constitui ponto controvertido, não é razoável exigir da instituição financeira que previamente se informasse da manutenção (ou não) do negócio jurídico subjacente e, somente em caso positivo, desse prosseguimento à cobrança do título de crédito, em cumprimento ao endosso-mandato que lhe foi outorgado.

13)
Deve a 1ª requerida responder, de forma exclusiva, pelo pagamento da indenização por dano moral a que faz jus a demandante e, consequentemente, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em relação a este pedido, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da indenização por dano moral afastada em relação ao 2º requerido (R$ 5.000,00).

14)
Apelação cível de Abrão Soares Corretores de Imóveis conhecida e desprovida; Apelação cível de Banco Bradesco Financiamentos S/A conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível de Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda. e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível de Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda.
(1ª apelante) e
Banco Bradesco Financiamentos S/A
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 10656482) que, na presente “
ação de cancelamento de protesto indevido c/c desfazimento de negócio jurídico
” ajuizada por
Tatiane Gomes da Silva Dias
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de
(a)
declarar a inexigibilidade do débito indicado no título de nº 1.228.704 e determinar a exclusão definitiva do protesto a ele relacionado;
(b)
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de publicação da sentença; e
(c)
condenar a 1ª requerida Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda. ao ressarcimento da quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) que recebeu a título de comissão de corretagem, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data de notificação da rescisão do negócio (20/07/2022).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da lide que versa, em suma, sobre contrato de corretagem e direito ao recebimento da comissão pactuada. Vejamos.

Mediante a intermediação da 1ª requerida
Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda
., a autora
Tatiane Gomes da Silva Dias
e seu cônjuge
Renato
Gonçalves Dias
celebraram “Contrato de Promessa de Compra e Venda e Direitos de Posse” com
Antônio Carlos Gervásio
em 22/12/2021 (Id 10656364), cujo Parágrafo Terceiro de sua Cláusula Segunda previa o pagamento da quantia de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) à 1ª requerida a título de
comissão de corretagem
, a ser dividida em duas parcelas: 50% pago na data da assinatura e 50% na data da quitação da parcela prevista no Item 2.4 da mesma cláusula.

A fim de melhor contextualizar: pela Cláusula Primeira do contrato, os promitentes-vendedores Tatiane e Renato comprometeram-se a entrega de imóvel situado no Loteamento Boulevard Lagoa, no Município de Serra, pelo valor de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), que deveria ser pago pelo promitente-comprador Antônio Carlos da seguinte forma:

2.1
. R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), mediante a entrega de um imóvel localizado no mesmo loteamento;

2.2
. R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por meio de transferência bancária realizada na data da assinatura do contrato;

2.3
. R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), por meio de transferência bancária, a ser realizada no dia 20/11/2022;

2.4.
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mi reais), mediante transferência bancária a ser realizada no dia 20/06/2022.

De acordo com a narrativa exordial, a primeira parcela devida a título de comissão de corretagem foi devidamente paga (R$ 105.000,00), todavia, o mesmo não ocorreu com a segunda, com vencimento previsto para 20/06/2022 (item 2.4 retro), por ter o negócio jurídico sido desfeito no dia 13/04/2022, mediante a celebração entre as partes de termo de rescisão (Id 10656365), dada a impossibilidade de o promitente-comprador promover a entrega do imóvel descrito no item 2.1, por se encontrar ocupado por terceiro estranho ao negócio jurídico, que se recusou a conferir a sua posse direta aos promitentes-vendedores sob a alegação de que nele residia na condição de legítimo proprietário.

Diante do inadimplemento da segunda parcela da comissão de corretagem, repito, com vencimento previsto para o dia 20/06/2022, a requerida realizou o protesto do título, no valor de R$ 116.697,94 (cento e dezesseis mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), por meio do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES (Id 10656363), do que resultou a propositura da presente ação em face da 1ª requerida
Abrão Soares Corretores de Imóveis
e do 2º requerido
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, sendo este demandado na qualidade de responsável pela cobrança de duplicata desprovida de lastro, por meio de endosso translativo, de acordo com a petição inicial.

Em razão disso, foram formulados os seguintes pedidos: (
i
)
suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, o que foi deferido no Juízo de 1º grau (Id 10656382);
(ii)
declaração de inexistência do débito representado pela duplicata n° L0427-0622 (R$ 116.697,94);
(iii)
condenação da 1ª requerida a restituição da primeira parcela recebida a título de comissão de corretagem (R$ 115.000,00); e
(iv)
condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, que foram julgados procedentes, em sede de cognição exauriente, com a confirmação da tutela de urgência ao seu tempo concedida.

1. Apelação cível de Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª requerida/apelante, em síntese, que:
(i)
o desfazimento do negócio ocorrido é fato alheio à sua conduta profissional, que intermediou o negócio entre vendedor e comprador, que se consumou em dezembro de 2021;
(ii)
a intermediação de corretagem alcançou resultado útil da mediação da venda, na forma do art. 725 do Código Civil;
(iii)
o serviço de intermediação foi concluído com êxito, tanto que não houve impugnação/notificação ou reclamação pelas partes signatárias do contrato de promessa de compra e venda, bem como não houve recusa do respectivo título de crédito que deu origem ao protesto;
(iv)
o fato de o imóvel do comprador não estar em seu nome não pode servir de argumento para o desfazimento do negócio, eis que o imóvel da apelada na data da assinatura do contrato também não estava em seu nome;
(v)
havia previsão de multa no contrato de compra e venda para o caso de desfazimento formal do negócio, no importe de 10% do valor, o que resulta no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), de modo que apelada não sofreu o prejuízo alegado na exordial;
(vi)
o protesto foi devido, uma vez que ao cobrar o pagamento da 2ª parcela de sua taxa de corretagem, não imaginava que entre as partes havia um acordo prévio de desistência da compra do imóvel;
(vii)
não houve conduta ilícita e não foi comprovada a ilegalidade no registro de protesto; e
(viii)
por não estarem reunidos os requisitos do art. 186 do Código Civil, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, sendo mantida a condenação, reduzido ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Do que se depreende da síntese realizada, pretende a autora/apelada ser ressarcida dos prejuízos advindos do desfazimento do negócio jurídico intermediado pela 1ª requerida, mediante a restituição da quantia que lhe foi paga a título de comissão de corretagem, além de serem afastados os efeitos do protesto resultante do não pagamento da duplicata correspondente à segunda parcela devida, o que é refutado pela 1ª requerida sob a alegação, em suma, de que limitou-se a intermediar o negócio entre as partes contratantes, cujo resultado útil foi alcançado com a sua consumação em dezembro de 2021, de modo que o posterior desfazimento da avença constitui fato alheio à sua conduta profissional.

Pois bem. O que se compreender por “resultado útil”, para fins de percepção da comissão de corretagem, tornou-se uma verdadeira celeuma na doutrina e jurisprudência dos tribunais, tendo em vista que se o corretor efetivamente aproximou as partes e obteve a conclusão do negócio jurídico, com isso esgotando sua participação, via de regra, faz jus à sua comissão, ainda que posteriormente uma das partes desista da contratação:

CC,
Art. 725
. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Apenas para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR E RESULTADO ÚTIL DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA POSTERIOR. COMISSÃO DEVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
a aproximação das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do corretor
’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.128.381/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2022).

3. No caso, o Tribunal estadual, com arrimo no instrumento contratual e nas peculiaridades constatadas, concluiu ter havido a efetiva intermediação pelo corretor e a concretização do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes, além de observar a ausência de previsão contratual que afaste a comissão devida. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, no ponto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.031.367/MG, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/07/2024, DJe 02/08/2024)

Dessa forma, vem sendo reconhecido o direito à comissão de corretagem nos casos em que for considerado atingido o resultado útil no contrato de mediação, qual seja, a aproximação das partes com a concretização do negócio jurídico:

CC,
Art. 722
. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Todavia, igualmente há firme entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a desistência do negócio é motivada, ou seja, quando há justificativa idônea para o desfazimento do negócio,
não persistirá o direito à comissão de corretagem
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. DESISTÊNCIA MOTIVADA DOS PROMITENTES COMPRADORES. EXISTÊNCIA DE GRAVAME JUDICIAL AVERBADO NA MATRÍCULA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão discutida no presente feito consiste em saber se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que, a despeito da assinatura do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não foi possível a transmissão da propriedade, por meio do registro da escritura pública, tendo em vista a existência de gravame judicial averbado na matrícula do bem.

2. Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora acarrete o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação.

3. Entretanto,
quando a desistência do acordo é motivada, isto é, quando há justificativa idônea para o desfazimento do negócio de compra e venda de imóvel, revela-se indevida a comissão de corretagem
.

4. Na hipótese,
conquanto o contrato de promessa de compra e venda tenha sido assinado pelas partes, o resultado útil da mediação não se concretizou, na medida em que a escritura de compra e venda não chegou a ser lavrada, em decorrência de gravame judicial averbado na matrícula do imóvel, razão pela qual não há que se falar em pagamento da comissão de corretagem no caso em apreço
.

5. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.786.726/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO DE SINAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ARREPENDIMENTO MOTIVADO. FATO ATRIBUÍVEL AOS CORRETORES. COMISSÃO INDEVIDA.

1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel.

2. Ação ajuizada em 21/07/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 11/12/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir
se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel, motivada por posterior ciência da existência de várias demandas judiciais em desfavor de pessoas jurídicas das quais os promitentes vendedores são sócios
.

4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

6. As obrigações do corretor, a par daquelas comuns a todo contrato, estão estipuladas no art. 723 do CC/02, que dispõe que o mesmo é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Ademais, deve o corretor, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio.

7. A remuneração devida ao corretor - e preceituada no art. 725 do CC/02 como sendo cabível quando atingido o resultado útil da mediação, ainda que haja arrependimento dos contratantes - deve harmonizar-se com o disposto no art. 723 do mesmo diploma legal, que prevê que a sua atividade de mediação deve pautar-se na prudência e diligência de seus atos.

8. Na presente hipótese,
constata-se que os ora recorrentes (corretores) não atuaram com prudência e diligência na mediação do negócio, porque lhes cabia conferir previamente sobre a existência de eventuais ações judiciais que pendiam em desfavor dos promitentes vendedores - ou das pessoas jurídicas de que são sócios -, a fim de proporcionar aos promissários compradores todas as informações necessárias à segura conclusão da avença
.

9. Assim,
ainda que tenha havido a concreta aproximação das partes, com a assinatura da promessa de compra e venda e, inclusive, pagamento do sinal, o posterior arrependimento por parte dos promissários compradores deu-se por fato atribuível aos próprios corretores, sendo indevida, por este motivo, a comissão de corretagem
.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.810.652/SP, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 04/06/2019, DJe de 06/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO NOTÓRIO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. PACTUAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTERMEDIADA POR CORRETOR DE IMÓVEIS. DESISTÊNCIA MOTIVADA, ANTES DA ASSINATURA DA ESCRITURA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE. ART. 725 DO CC. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA HARMONIZAÇÃO COM O ART. 723 DO MESMO DIPLOMA, 6º DO CDC E 20 DA LEI N. 6.530/1978.

1. Tratando-se de dissídio notório com a jurisprudência firmada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a mitigação dos requisitos exigidos para a interposição do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, especialmente quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática.

2. A relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é de consumo, e o art. 6º, III, IV e VI, do CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem; a proteção contra métodos comerciais desleais; e a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

3. Por um lado, o art. 723, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Por outro lado, o art. 20, I e VIII, da Lei n. 6.530/1978 estabelece que ao corretor de imóveis é vedado prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados.

4. Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência, ou não, de gravames reais e de ações que envolvam o vendedor e que, em tese, poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda.

5. Em se tratando de prestação de serviços vinculadas à compra e venda de imóvel, em linha de princípio, a completa formação do contrato de corretagem depende de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis.

6. O art. 725 do CC, ao estabelecer que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, demanda harmonização com os arts. 723 do Diploma civilista; 6º, III, IV e VI, do CDC; e 20, I e VIII, da Lei n. 6.530/1978. Com efeito, em caso de desistência do negócio antes da assinatura da escritura,
é possível fazer recair sobre aquele que voluntariosamente rompeu o compromisso de compra e venda a obrigação de pagar a comissão, não incidindo, todavia, nas hipóteses em que o arrependimento é motivado
.

7. Muito embora não tenha sido apurado ou infirmado se a venda do imóvel pelos promitentes vendedores constituiria fraude à execução, é vultoso o valor da causa na execução fiscal em que um deles é demandado - semelhante ao do imóvel objeto do compromisso de compra e venda -, e, como não foi devidamente informado pela imobiliária,
é motivo bastante para ensejar o rompimento contratual, não havendo cogitar em obrigação de pagar comissão de corretagem
.

8. Recurso especial provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.364.574/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017, DJe 30/11/2017)

Novamente centrando ao caso concreto, entendo que
o resultado útil da mediação não
tenha
se concretiz
ad
o
, para fins de assegurar o direito da 1ª requerida à percepção da comissão de corretagem, dada a impossibilidade de o promitente-comprador adimplir a parcela de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), de que trata o item 2.1. do contrato, mediante a entrega de um imóvel localizado no mesmo loteamento, por estar ocupado por terceiro, estranho à lide, que recusou-se a entregar a sua posse direta a autora e seu cônjuge, para tanto alegando ser o seu legítimo proprietário.

Em que pese a argumentação da 1ª requerida/apelante de que o serviço de intermediação foi concluído com êxito, por não ter havido impugnação/notificação ou reclamação pelas partes signatárias do contrato de promessa de compra e venda, considero que a sua atuação – não obstante a expertise no ramo imobiliário – não foi permeada da indispensável diligência e prudência, sobretudo em negócio jurídico de elevado porte como o retratado nos autos, o que se daria mediante o fornecimento de todas as informações necessárias aos envolvidos na transação, conforme estabelece o art. 723 do Código Civil:

Art. 723
. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

Parágrafo único
. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.

Em que pese ser excessiva a alegação da parte autora de que o negócio não foi concluído “
por culpa do profissional de corretagem
” (Id 10656359, p. 31), de fato a 1ª requerida não dispensou os cuidados necessários à apresentação, à parte autora, de um imóvel disponível para ser-lhe entregue pelo promitente-comprador como maior parcela do preço ajustado, dada a sua ocupação por terceiro que nele reside(ia) sob a alegada condição de seu legítimo proprietário.

Como dito, nos contratos de intermediação de negócios, o corretor passa a ter direito à remuneração caso haja sucesso em sua intervenção, com a aproximação das partes para a conclusão do negócio, o que não é possível reconhecer quando ocorre vício decorrente da ausência de informação clara e precisa de que o imóvel envolvido – repito, que representaria a maior parcela do preço ajustado – não se encontra em condições de ser entregue, dada a verificada controvérsia em torno de sua propriedade.

Novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o precedente a seguir versa sobre casuística semelhante à dos presentes autos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PRECÁRIO. RESULTADO ÚTIL. INEXISTÊNCIA. DESFAZIMENTO DO PACTO. POSTERIOR ANÁLISE DE DOCUMENTOS. DESCOBERTA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA DE ARREPENDIMENTO.

1.
Ação de cobrança ajuizada por corretor de imóveis postulando o pagamento de comissão decorrente da intermediação de compra e venda de imóvel, posteriormente desfeita após a descoberta de ação de desapropriação sobre o bem
.

2. Acórdão recorrido que mantém a sentença de procedência do pedido ao fundamento de que o corretor de imóveis atingiu o resultado previsto no contrato de mediação, aproximando as partes até a celebração do compromisso de compra e venda, ulteriormente desfeito por fato alheio à vontade dos contratantes.

3. Segundo o art. 725 do CC/2002, é devida a remuneração ao corretor na hipótese em que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, mesmo que este não se concretize em virtude de arrependimento das partes.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o direito à comissão depende da efetiva aproximação entre as partes contratantes, fruto do esforço do corretor, criando um vínculo negocial irretratável.

5. Somente com a análise da situação concreta poderá o julgador concluir pelo cabimento, ou não, da comissão de corretagem, observando os contornos fáticos e as provas produzidas na instrução processual.

6.
Não cabe o pagamento de comissão de corretagem quando, apesar da celebração de compromisso de compra e venda, a negociação se revele precária e incompleta em relação à análise dos documentos concernentes ao imóvel e ao vendedor, subordinando o pagamento do sinal à higidez das certidões cartorárias
.

7. Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.272.932/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/09/2017, DJe de 02/10/2017)

Portanto, não é razoável que a comissão de corretagem faça parte do valor do negócio originário, porém, não o faça quando do distrato, a menos que prevalecesse a tese jurídica do corretor de que não contribuiu, de forma alguma, para o desfazimento da avença, ou seja, que ocorrera mera desistência imotivada por um dos contratantes, o que não se descortinou no caso concreto.

Em sua contestação, bem como nas razões recursais, muito se esforça a 1ª requerida/apelante para demonstrar que ambos os contratantes tinham conhecimento de que os imóveis não estavam escriturados em seus nomes, o que, todavia, não se confunde com a posteriormente constatada impossibilidade de assumida a sua posse direta do imóvel que caberia à parte autora, pelo fato de estar ocupado por terceiro, que nele reside e afirma ser o seu legítimo proprietário.

Ora, em se tratando de empresa com larga experiência no ramo imobiliário, conforme é o caso da 1ª requerida/apelante, o mínimo que dela se poderia esperar é que empreendesse diligências a fim de averiguar a situação dos imóveis envolvidos no negócio e, se fosse o caso, advertisse ambas acerca de sua eventual indisponibilidade, o que torna desarrazoada a sua argumentação de que o desfazimento do negócio é fato alheio a conduta profissional.

A meu ver, não é relevante a argumentação da 1ª requerida/apelante de que a apelada não comprovou ter restituído o montante já recebido à época do desfazimento da avença (R$ 1.000.000,00) – provavelmente se referindo a soma das quantias de que tratam os itens 2.2 e 2.3 do contrato de promessa de compra e venda – e assim considero porque eventual descumprimento da obrigação de restituir valores ao promitente-comprador se insere no trato direto entre as partes contratantes, sem envolver a empresa de corretagem de imóveis, uma vez que Antônio Carlos Gervásio não é parte na presente ação e apenas indiretamente tem a sua participação aqui discutida.

Desta feita, caberia à 1ª requerida produzir prova do insinuado conluio entre as partes envolvidas para prejudicá-la quanto ao recebimento de sua comissão, mediante um forçado distrato para encobrir a efetiva manutenção do negócio jurídico, do que não se desincumbiu.

De igual forma, desacolho a alegação da 1ª apelante de que o desfazimento do negócio ocorreu sem o seu conhecimento e, portanto, sem qualquer envolvimento seu, bem como de que a notificação extrajudicial que lhe foi encaminhada comprova que não tinha ciência do desfazimento do negócio ao emitir a duplicata, cujo protesto foi levado a efeito posteriormente.

Isso porque, o próprio corretor de imóveis produziu prova de que sabia, pelo menos desde fevereiro de 2022, de todo o imbróglio envolvendo o negócio jurídico, como se depreende da Ata Notarial de Constatação cuja lavratura foi requerida no dia 23/09/2022 (Id 10656455), quando já havia sido citado, inclusive; diversamente do alegado em sua contestação e reiterado em grau recursal, as mensagens do dia 03/02/2022 e o áudio do dia 04/02/2022 não o exime de responsabilidade tal qual afirma, não obstante o pedido de desculpas formulado pelo interlocutor Renato (cônjuge da autora), ao reconhecer que se excedeu nas tratativas em prol da resolução do verificado conflito.

A bem da verdade, o conteúdo transcrito na Ata Notarial apenas reforça a ideia de que o representante legal da 1ª requerida ostentava laços de amizade com os contratantes e, meses antes da emissão da duplicata e de seu consequente protesto, tinha plena ciência dos problemas que resultaram no desfazimento do negócio e, ainda assim, deu prosseguimento à cobrança da segunda parcela referente a comissão de corretagem e promoveu o protesto da duplicata a ela correspondente.

Em seguida, alega a 1ª requerida/apelante não estarem reunidos os requisitos ensejadores do dever de indenizar, na forma do art. 186 do Código Civil, daí porque deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, na hipótese de ser mantida a condenação, reduzido ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Igualmente proponho a manutenção da sentença em relação ao ponto, com substrato na pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
na hipótese de protesto indevido de título
ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/07/2024, DJe de 02/08/2024 – destaquei).

No mesmo sentido:

“(...) 6. Esta Casa perfilha o entendimento de que
o protesto indevido de título de crédito
ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes
configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.

7. (...)

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.117.949/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/06/2024, DJe de 19/06/2024)

Conforme vimos até o momento, não bastasse a ausência de diligência e prudência em sua atuação profissional, agiu açodadamente o corretor de imóvel ao efetuar a cobrança da segunda parcela e, o que é pior, promover o protesto da respectiva duplicata diante de não pagamento na data aprazada, mesmo ciente da controvérsia que inviabilizou a concretização do negócio jurídico e culminou no seu desfazimento, o que importa na sua responsabilização pelo dano moral advindo do protesto indevido que, a teor da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, opera efeito
in re ipsa
.

Por fim, também não há motivos para redução do quantum indenizatório, tal qual pretende subsidiariamente a 1ª requerida/apelante, por se tratar de valor em harmonia com o que vem sendo fixado por este egrégio Tribunal nos casos de protesto indevido, sem que haja demonstração de maiores repercussões negativas para a parte prejudicada, quando reconhecido o direito, inclusive, à percepção de quantia superior para fins de reparação.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença na parcela combatida pela 1ª apelante,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais
– que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda.
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2.
Apelação Cível de

Banco Bradesco Financiamentos
S/A

Em suas razões recursais, sustenta o 2º requerido/apelante, em suma, que:
(i)
é parte ilegítima para responder a presente demanda, uma vez que atuou como mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos em contrato de prestação de serviços celebrado com a 1ª requerida/apelante;
(ii)
agiu estritamente como mandatário do credor dos títulos protestados, visando a sua cobrança, sem que fosse cientificado de qualquer irregularidade na confecção da duplicata, inexistência da relação causal, prorrogação de vencimento e tampouco que o referido título era viciado;
(iii)
disponibiliza, por conta e ordem do cedente, a prestação de serviços de cobrança de títulos, que se viabiliza através do endosso-mandato ou endosso impróprio, no qual há autorização do cedente para a instituição financeira realizar a cobrança, sem ocorrer uma transferência da titularidade do crédito;
(iv)
é mero cobrador dos títulos, cabendo somente ao credor a apresentação de esclarecimentos a fim de elucidar que tipo de relação jurídica existia entre ele e a apelada, para se ter certeza se as alegações autorais procedem ou se a apelada era devedora e tinha ciência de que a consequência seria o protesto do título;
(v)
não tem conhecimento da relação existente entre a apelada e o credor dos títulos, não lhe sendo exigível que conheça das negociações ou do descumprimento da própria obrigação assumida pelo credor, razão pela qual só responderia por danos decorrentes de protesto indevido se tivesse extrapolado os poderes de mandatário, de acordo com a Súmula 476 do STJ;
(vi)
não houve diminuição nem destruição de qualquer bem pertencente a apelada, que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral; e
(vii)
não milita em favor das alegações da apelada qualquer presunção de veracidade, pelo que se intenta lograr a obtenção de indenização por danos morais, deve reunir elementos sérios que infirmem tal crença, em reverência e homenagem ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.

A começar pela alegada
ilegitimidade passiva ad causam
, certamente não assiste razão ao banco apelante.

Afinal, de acordo com a chamada Teoria da Asserção, deve ser considerada suficiente a narrativa da demandante de que o 2º requerido “
sequer se resguardou de documentos ou informações concretas de que a Requerente era devedora de tal título, endossou a fajuta duplicata e encaminhou para protesto, se observar qualquer parâmetro legal
” (Id 10656359, p. 18), dentre outras considerações em prol do reconhecimento de sua responsabilidade.

É oportuna a ressalva de que, em se tratando de endosso-mandato, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título,
se desacompanhadas de pleito indenizatório
, o que não condiz com o caso em análise.

Superada a questão atinente a legitimidade passiva ad causam, assiste razão ao 2º apelante ao postular o afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi atribuída na reparação do dano moral sofrido pela autora. Vejamos.

I
n casu
, apesar da sustentada caracterização de endosso-translativo, trata-se de hipótese típica de endosso-mandato, em que a propriedade do título não é transferida ao endossatário, que apenas age em nome do endossante.

Embora muitas vezes não seja fácil identificar a espécie de endosso, no caso vertente basta uma simples conferência da duplicata para constatar que o 2º apelante figura como mero “Portador e/ou Apresentante”, ao passo que a 1ª requerida foi mantida como a “Cedente/Credor e/ou Favorecido”; além disso, o título encontra-se identificado como “Endosso: Mandato” (Id 10656363).

Nos Temas Repetitivos

463 e 464 do Superior Tribunal de Justiça, restou firmada tese de que “
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto
se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (Segunda Seção, REsp nº 1.063.474/RS, rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011).

Dessa forma, a análise deve ser casuística a fim de verificar se endossatário, que recebeu o título de crédito para cobrança, extrapolou os poderes de mandatário ou se procedeu ao seu apontamento mesmo ciente do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula, o que obteve resposta positiva da magistrada sentenciante ao considerar que o 2º requerido/apelante “
negligentemente, efetivou o protesto sem verificar a licitude do título, pois, se assim tivesse feito, constataria a inexistência de lastro a embasar a duplicata
” (Id 10656482, p. 3).

Estou a discordar de tal conclusão porque, se o conhecimento por parte da 1ª requerida acerca do desfazimento do negócio jurídico constitui ponto controvertido, não é razoável exigir da instituição financeira que previamente se informasse da manutenção (ou não) do negócio jurídico subjacente e, somente em caso positivo, desse prosseguimento à cobrança do título de crédito, em cumprimento ao endosso-mandato que lhe foi outorgado.

Em tal situação, entendo que caberia à 1ª requerida comunicar a instituição financeira acerca da controvérsia envolvendo a concretização do negócio jurídico – do que tinha ciência, como vimos, pelo menos desde fevereiro de 2022 – e solicitar a suspensão da cobrança a fim de não causar prejuízo à parte autora.

Em suma, é presumível que, mesmo se previamente tivesse consultado a cedente/credora (1ª requerida) acerca da higidez da duplicata, antes de promover o protesto cartorário, decerto a instituição financeira receberia sinalização positiva para que os atos inerentes à sua cobrança prosseguissem, conforme se depreende das teses defensivas da 1ª requerida em prol da existência de lastro para o protesto da duplicata.

Com o desfecho que ora proponho, deve a 1ª requerida responder, de forma exclusiva, pelo pagamento da indenização por dano moral a que faz jus a demandante e, consequentemente, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em relação a este pedido, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da indenização por dano moral afastada em relação ao 2º requerido (R$ 5.000,00).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
e
lhe dou provimento
para, afastando a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída na sentença, julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado em seu desfavor. Via reflexa, condeno a demandante ao pagamento da verba honorária devida ao advogado da 2º requerido/apelante, que arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento insert
o no voto da douta relatoria.